Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723130-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Andrade, Foz, Hypolito e Medicis Sociedade de Advogados Agravada: Multipla Air Limpeza de Fachadas Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Andrade, Foz, Hypolito e Medicis Sociedade de Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714697-44.2022.8.07.0001, assim redigida: “Na petição de ID 157939893, a parte exequente informa que a sociedade executada foi extinta desde 09/02/2022 e requer a sucessão processual pelo sócio. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei 12.441/2011, a fim de permitir a constituição desse tipo social com um sócio, acrescentando, para tanto, o artigo 980-A no Código Civil. A Lei 13.874/2019 instituiu a figura da Sociedade Limitada Unipessoal, em substituição à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. A Sociedade Limitada Unipessoal (one man corporation ou sociedade anônima de um único sócio) permite ao empresário abrir uma empresa sozinho, sem parceria, com baixo capital social, atendendo a requisitos menos burocráticos para desenvolvimento da atividade econômica Saliente-se que extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso de EIRELI (agora Sociedade Limitada Unipessoal), após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1690636, 07405748620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, no caso, deve a parte exequente comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47750937), em síntese, que deve ser admitida a inclusão na relação jurídica processual do Sr. Guilherme Eduardo Vieira David, por ter ele assumido expressamente a responsabilidade pelas dívidas remanescentes após a liquidação da sociedade empresária agravada. Argumenta que o Juízo singular desconsiderou a existência, no termo de dissolução da sociedade aludida, de cláusula com expressa atribuição de responsabilidade ao Sr. Guilherme Eduardo Vieira David pelas dívidas remanescentes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata inclusão do Sr. Guilherme Eduardo Vieira David na relação jurídica processual, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 47750940 e Id. 47750942). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do Sr. Guilherme Eduardo Vieira David na relação jurídica processual, em razão de sua condição de sócio da sociedade empresária agravada, mesmo despois da respectiva dissolução societária. De acordo com a regra prevista no art. 1110 do Código Civil, após o encerramento da liquidação societária o credor cujo respectivo crédito não tiver sido satisfeito “só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos” (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão é imperativa a demonstração, pelo credor, de que o sócio contra o qual pretende redirecionar a pretensão de satisfação do crédito tenha sido efetivamente contemplado com o recebimento de patrimônio líquido e positivo, por ocasião da dissolução societária. A esse respeito convém observar o teor da seguinte ementa de julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA. COBRANÇA DIRIGIDA AOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde, operadora do plano de saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em ação de cobrança ajuizada contra dois sócios de sociedade empresária já extinta (M R Turismo e Representações Ltda.), no tocante ao pagamento de débito oriundo de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em que era estipulante a pessoa jurídica dissolvida. 2. Efetivada a dissolução da sociedade limitada, com a extinção da personalidade jurídica, o art. 1.110 do Código Civil autoriza que o credor não satisfeito exija o pagamento dos sócios até o limite do valor partilhado, e proponha contra o liquidante ação de perdas e danos. 3. No caso de dissolução de sociedade limitada, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios" (STJ, REsp 1.784.032/SP, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJE: 04/04/2019). 4. A efetiva transferência de patrimônio aos sócios, após liquidação da sociedade limitada, é ônus do qual a autora, operadora do plano de saúde coletivo empresarial, não se desincumbiu. A mera apresentação de imagem de minuta de distrato social no teor da réplica, sem assinatura dos sócios, e desacompanhada dos demais documentos do processo de dissolução da sociedade, não atende à exigência do art. 373, I, do CPC. 5. Dessa forma, se a autora, sob o argumento de que houve inadimplemento das mensalidades do plano de saúde, pretende reputar responsabilidade ao liquidante da pessoa jurídica já extinta, por conduta dolosa ou culposa à ocasião da dissolução no tocante à obrigação contratual ainda existente, exsurge necessário o ajuizamento de ação própria, nos moldes do art. 1.110 do CC. Não se revela cabível cingir a pretensão à presente ação de cobrança dirigida a ambos os sócios da pessoa jurídica já extinta, se não evidenciada a efetiva transferência de patrimônio às pessoas físicas, após a liquidação da sociedade limitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1680081, 07039157520228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível perceber que a sociedade de advogados credora trouxe aos autos do processo de origem (Id. 157942345) prova de que por ocasião da dissolução da sociedade empresária agravada o Sr. Guilherme Eduardo Vieira David recebeu saldo de haveres correspondentes à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Convém destacar os seguintes trechos do termo de dissolução aludido: “CLÁUSULA PRIMEIRA A empresa encerrou suas atividades em 09/02/2022. CLÁUSULA SEGUNDA Procedida a liquidação, cada um dos sócios declara ter recebido o saldo de seus haveres proporcionalmente à sua participação no capital social, conforme distribuição à baixo: SÓCIO GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID COTAS 100.000 VALOR R$ 100.000,00 CLÁUSULA TERCEIRA Dando plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem uma da outra, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas alterações, declarando ainda, extinta, para todos os efeitos a empresa em referência, com o arquivamento deste distrato na Junta Comercial do Distrito Federal.” Convém observar que o documento aludido encontra-se devidamente autenticado pela Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal, bem como regularmente assinado pelo Sr. Guilherme Eduardo Vieira David (Id. 157942345, fl. 4, dos autos do processo de origem). É perceptível, portanto, que o Sr. Guilherme Eduardo Vieira David pode ser demandado pelo credor até o limite da soma por ele recebida. Além disso também é possível verificar que constam no termo de dissolução societária em referência as cláusulas com expressa atribuição de responsabilidade ao Sr. Guilherme Eduardo Vieira David pelas dívidas remanescentes, nos seguintes termos (Id. 157942345, fl. 3, dos autos do processo de origem): “CLÁUSULA QUARTA Eventual constatação posterior de ativo ou passivo não liquidado resultará como responsável o único sócio, GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID. CLÁUSULA QUINTA Fica a cargo de GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID, que se declara comprometido, assumindo o ativo e passivo, porventura da empresa e a manutenção dos livros e documentos da empresa ora distratada em boa guarda, podendo ser encontrados SQN 104 bloco K apartamento 408, Asa Norte, Brasília/DF – CEP: 70.733-110.” Diante desse cenário observa-se que é legítima a pretensão exercida pela sociedade credora, destinada à inclusão do Sr. Guilherme Eduardo Vieira David na relação jurídica processual em questão. A esse respeito atente-se para a seguinte ementa de julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ASSUNÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS. LEGITIMIDADE. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. MENSALIDADES DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, E INCISOS, DO CPC. REDUÇÃO. 1. A dissolução regular, com a liquidação e distribuição de haveres entre os sócios, e ante a cláusula que prevê a responsabilidade dos sócios pelas dívidas contraídas, configura a legitimidade da ex-sócia para figurar na lide. 2. Comprovado que, mesma diante da inadimplência da ré, houve a manutenção da disponibilização dos serviços, é viável a cobrança das prestações/valores inadimplidas até o cancelamento do plano de saúde. 3. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art.85, §2° e seus incisos, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico. 4. Apelo parcialmente provido.” (Acórdão 1600496, 07016586020218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata inclusão do Sr. Guilherme Eduardo Vieira David na relação jurídica processual. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator